Tribunal: TJSP
Processo: 2228879-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu excesso na execução. Pretensão à reforma.
Aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil, com inclusão das obrigações vencidas e que se venceram no curso do processo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.